Tribunal: TJSP
Processo: 1008568-87.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que teve seu nome apontado indevidamente em cadastros de inadimplentes, por concessionária de telefonia, após a portabilidade. Falha na prestação de serviço. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal do autor. Dano moral. Ocorrência. Dano in re ipsa, que independe de demonstração. Quantum

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que teve seu nome apontado indevidamente em cadastros de inadimplentes, por concessionária de telefonia, após a portabilidade. Falha na prestação de serviço. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal do autor. Dano moral. Ocorrência. Dano in re ipsa, que independe de demonstração. Quantum arbitrado em R$15.000,00, estando consoante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência na totalidade a cargo da empresa ré. Sentença reformada. APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008568-87.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FELIPE
ESTEVAM ÓCA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada INTELIG TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-87.2019.8.26.0562 -Voto no 20170
2
Voto no 20170
Apelação no 1008568-87.2019.8.26.0562
Apelante: FELIPE ESTEVAM ÓCA
Apelada: TIM S/A
Comarca: Santos (5a Vara Cível)
Juiz sentenciante: José Wilson Gonçalves
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autor que teve seu nome apontado indevidamente em cadastros de
inadimplentes,
por
concessionária
de
telefonia,
após
a
portabilidade. Falha na prestação de serviço. Sentença de parcial
procedência. Pleito recursal do autor. Dano moral. Ocorrência.
Dano in re ipsa, que independe de demonstração. Quantum
arbitrado em R$15.000,00, estando consoante aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência na totalidade a
cargo da empresa ré. Sentença reformada. APELO PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.124/129; 140/141), cujo relatório se adota, proferida nos autos
da ação de declaração de inexistência de dívida cumulada com danos
morais movida por FELIPE ESTEVAM ÓCA em face de TIM S/A, que
julgou procedente em parte o pedido, declarando como realizada a
portabilidade da linha de telefonia celular do autor em fevereiro de 2019,
com a consequente inexigibilidade de qualquer débito pela ré desde então,
rejeitando, por outro lado, o pleito visando à condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência,
condenou as partes ao pagamento de cinquenta por cento das custas e
das despesas processuais, devendo a empresa ré pagar ao advogado do
autor honorários de dez por cento sobre o valor corrigido dado à causa e
condenando o autor, por sua vez, a pagar os honorários dos advogados da
ré, igualmente de dez por cento, porém sobre o valor correspondente à sua
parcela de derrota (valor pretendido a título de indenização por danos morais),
sendo vedada, quanto aos honorários, a compensação, exceto se ambos
consentirem, por óbvio, e devendo ser observado, quanto ao autor, a
gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-87.2019.8.26.0562 -Voto no 20170
3
Inconformado, apela FELIPE ESTEVAM ÓCA alegando, em
apertada síntese, que a r. sentença merece reforma em relação ao capítulo
referente à indenização por danos morais, uma vez que no caso dos autos
fora reconhecida a inexigibilidade do débito e foi comprovado pelo apelante
a restrição dos seus dados no cadastro de Serasa (fls.10/11) tendo havido a
“ocorrência” da inclusão em 20/03/2019, como faz prova a documentação
dos autos, de modo que a negativação indevida consiste em dano in re
ipsa, isto é, que independe de prova, ou seja, caracteriza-se por si só,
sendo seu prejuízo deduzido dos nefastos efeitos que provoca ao titular do
nome anotado, presumindo-se a reparação moral pela simples
caracterização de prática de conduta ilícita pela empresa ré. Pretende a
condenação em reparação moral, bem como, a condenação da apelada na
integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Pleiteia a reforma (fls.143/152).
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fls.34/35), recebido nos
seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.161/174).
É o relatório.
Voto.
A apelação merece provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se que o autor
ingressou com a demanda pretendendo a declaração de inexigibilidade do
débito apontado na inicial, cujos serviços lá cobrados afirma não terem
sido utilizados, pelo fato de à época do valor supostamente devido e
comunicado para inserção em cadastro de inadimplentes por órgão
competente, já ter havido solicitação e realização da portabilidade de sua
linha telefônica para outra empresa, requerendo, ainda, a condenação da
ré ao pagamento de indenização pelos danos morais que entende daí
decorrentes em razão de ter seu nome apontado em cadastros de
inadimplentes pela empresa ré, ou seja, decorrente de cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-87.2019.8.26.0562 -Voto no 20170
4
mensalidade ocorrida após a realização de portabilidade para outra
empresa de telefonia.
O magistrado sentenciante reconheceu a ilegitimidade da
cobrança, ao asseverar que “tendo em vista a data da ocorrência de
20.3.2019, no valor de R$ 59,99, constante do comunicado do SERASA a
fls.10, e a fatura emitida pela empresa ré em nome do autor, com
vencimento para 20.2.2019, referente ao período de 1o a 31 de janeiro de
2019 (fls.17/19), cujo pagamento foi por ele comprovado ter sido efetuado
em 18.2.2019, conforme se verifica da documentação acostada a fls.
114/119, que sequer foi impugnada pela ré, vale ressaltar. Assim, resta
evidenciado não haver nos autos qualquer débito em aberto a ser pago pelo
requerente e que justificasse o referido comunicado de anotação de seu
nome em órgão de proteção ao crédito, o que acaba por corroborar sua
versão de que, de fato, a portabilidade efetivamente ocorreu em fevereiro de
2019, até porque as faturas trazidas a fls. 13/16, emitidas pela empresa
para a qual afirma ter realizado a portabilidade de sua linha, apontam
períodos de uso de 20.2.2019 a 19.3.2019 e 20.3.2019 a 19.4.2019,
anteriores, portanto, ao suposto valor por ele devido e cobrado pela ré
(fls.10)” (fl.128), porém, o magistrado afastou a condenação por danos
morais.
Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, a
r. sentença merece parcial reforma.
O dano moral define-se como aquele que afeta a
personalidade, ofendendo a moral e a dignidade da pessoa, em outras
palavras, o dano moral nada mais é do que a violação do direito à
dignidade e foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra, da imagem, corolário do direito à dignidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-87.2019.8.26.0562 -Voto no 20170
5
que a Constituição Federal inseriu, em seu artigo 5o, incisos V e X1, plena
reparação do dano moral, conforme também vem referida na Súmula 37
do Superior Tribunal de Justiça2. Nos autos em testilha, se vislumbra a
sua ocorrência, em outras palavras, define-se dano moral como aquele
que afeta a personalidade, ofendendo a moral e a dignidade da pessoa.
Na lição de Wilson Melo da Silva: "Danos morais, pois,
seriam, exemplificativamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao
decoro, à paz interior de cada qual, às crenças íntimas, aos sentimentos
afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade corporal"3.
As provas documentais coligidas demonstram de forma
hialina a cobrança pela empresa ré colimando no indevido apontamento
do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
Insta salientar que a inscrição indevida do nome do autor
(apelante) em cadastros de inadimplentes importa em dano moral in re
ipsa, ou seja, prescinde de prova (danos eminentemente morais).
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE
CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Procedência.
Insurgência da ré. Débito. Comprovação. Necessidade. Origem em contrato
fraudulento. Fato não contrariado pela ré. Inserção indevida do nome da autora
no cadastro de inadimplentes. Declaração de inexistência. Dano moral
configurado. “In re ipsa”. Abalo na reputação creditícia daquele. Caráter
infamante de tal registro que é notório e inferido da simples conduta
ilícita.
Indenização
devida.
Valor
indenizatório.
Majoração.
Inadmissibilidade. Quantia fixada que é consentânea com a situação fática
expendida no processo e atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Juros de mora. Termo “a quo”. Contagem a partir do
arbitramento
da
indenização.
Inadmissibilidade.
Responsabilidade
extracontratual. Incidência a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ).
Verba honorária. Fixação na taxa mínima sobre o valor atualizado da
1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem; (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
2 Súmula 37 do STJ: São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.
3 O dano moral e sua Reparação, Forense, 2a edição, 1969, p.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-87.2019.8.26.0562 -Voto no 20170
6
condenação. Redução. Inadmissibilidade. Percentual adotado que está de
acordo com o disposto no §2, do art. 85, do CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO4 (nosso grifo).
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observa-
se que o dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua
fixação, competindo o seu arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo
de modo impositivo, levando em conta o binômio 'possibilidades do
lesante

condições
do
lesado',
cotejando
sempre
com
as
particularidades circunstanciais do fato danoso, tudo com o objetivo de
alcançar: a) um valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou pelo
constrangimento experimentado; b) uma compensação razoável e
equitativa não para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar os
danos, sendo certo que não se deve cogitar de mensuração do sofrimento,
ou da prova da dor, exatamente porque esses sentimentos estão ínsitos no
espírito humano”5 (nosso grifo).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a
doutrina da dupla função na indenização do dano moral, que deve ter
cunho compensatório e penalizante. Dentre os muitos julgados que
transcorrem sobre o tema, destaca-se o REsp. no 318379-MG, de relatoria
da Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em seu voto, in verbis: “(...) a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de
sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento
indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado
numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se
aproxime o máximo possível do justo” (nosso grifo).
Nessa cadência, a condenação deverá assumir caráter
pedagógico à concessionária de serviço público ré, sem incidir no
enriquecimento sem causa do autor.
4 TJ/SP 23a Câmara de Direito Privado, AC 1000634-64.2019.8.26.0405, rel. Sebastião Flávio, j.17.01.2020.
5 Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-87.2019.8.26.0562 -Voto no 20170
7
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do
razoável, a verba indenizatória deve ser arbitrada no valor de R$15.000,00
(quinze mil reais), se mostrando em consonância com o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de desestimulo à
concessionária ré e compensatório ao autor, observando-se as condições
sociais e econômicas das partes litigantes, a conformação dos fatos e a
natureza do dano, de forma a não haver locupletamento indevido de uma
parte e empobrecimento da outra.
Consigne-se, nesse passo, que a quantia aqui indicada não
pode ser considerada insignificante ou excessiva, situando-se em patamar
condizente com os fatos específicos do caso em testilha.
Acompanhando
o
entendimento
sedimentado
no
C.
Superior Tribunal de Justiça de que havendo imposição ou modificação do
valor da indenização por danos morais, incide a correção monetária (Tabela
TJSP) a partir da imposição (caso dos autos) ou do novo arbitramento,
fixando-se na data de julgamento deste v. acórdão o termo inicial da
atualização monetária do valor fixado a título de danos morais6, nos
termos da Súmula 362 do STJ7, devendo o valor da indenização ser
acrescido de juros mora de 1% ao mês a partir da data da citação, por
tratar-se de responsabilidade contratual.
Diante
da
procedência
dos
pedidos,
condena-se
a
concessionária de telefonia ré ao pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do patrono do
autor, ora arbitrados nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil em 20% do valor da condenação.
Nessa senda a r. sentença deve ser parcialmente reformada
para conceder a indenização pelos danos morais, mantida nos demais
capítulos por seus próprios e bem lançados fundamentos.
6 Nesse sentido: Agravo Interno no Recurso Especial no 1.300149 SC (2011/0173569-3), Rel. Min. Raul Araújo, 4a
Turma, DJe 01.02.2017 e Recurso Especial no 1.122.280 (2008/0274067-4), Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe
28.06.2016.
7 Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-87.2019.8.26.0562 -Voto no 20170
8
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida8.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
8 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.